Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CONVERTIDA EM COBRANÇA. DIREITO CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA A DIREITO QUE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Após a conclusão da transação entre as partes, não há possibilidade de retratação ou arrependimento unilateral, pois, ainda que o ato não tenha sido homologado em juízo, as suas cláusulas obrigam definitivamente os contraentes, somente sendo possível a sua anulação por “dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa” (Código Civil, art. 849).
2. Não havendo comprovação de que o acordo extrajudicial esteja eivado de quaisquer dos vícios de vontade capazes de provocar a sua anulação, o arrependimento unilateral da parte acerca do que foi previamente ajustado não tem o condão de invalidar o ato revestido dos requisitos essenciais.
3. O termo de acordo contém cláusula onde o locatário expressamente renúncia ao direito de propositura de qualquer ação relacionada ao contrato de locação objeto da transação, portanto, correta a sentença de improcedência do pedido de cobrança relacionada aos reparos efetivados no imóvel após a desocupação pelo locador e celebração do acordo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e improvido.